Tribunal: TJDFT
Processo: 0723220-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723220-77.2024.8.07.0000 RECORRENTES: ANTONIO JOSE DE ALMEIDA CARNEIRO, GASTER PARTICIPAÇÕES S/A. RECORRIDO: ARTHUR HENRIQUE DE PONTES REGIS, FABIO AUGUSTO DE MESQUITA PORTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU O AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDÊNCIA DA PRECLUSÃO E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INEXISTÊNCIA DE FATOS NOVOS. LITIGÂNCIA REITERADA. RECURSO DESPROVIDO. 1 O presente agravo interno foi interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, fundamentada na preclusão e na violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que a matéria já havia sido tratada em agravos anteriores e não houve impugnação específica da fundamentação da decisão recorrida, mas mera repetição de argumentos anteriormente decididos. 2 A preclusão se configura, pois a questão relativa à execução já foi objeto de decisões anteriores, transitadas em julgado, impedindo a rediscussão de matéria já apreciada, em respeito ao princípio da coisa julgada (CPC, art. 502). 3 Quanto à alegada existência de fatos novos, relacionados a supostos pagamentos parciais, não há razão para reconsideração, visto que a decisão de origem já contemplou a possibilidade de abatimento dos valores pagos, determinando que tais pagamentos fossem informados nos autos para a extinção parcial da obrigação, com continuidade da execução para a quitação do saldo remanescente. 4 Verifica-se também a violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que o agravante não apresentou argumentos novos ou específicos que impugnassem os fundamentos da decisão atacada, limitando-se a repetir questões já abordadas e decididas, o que impede o conhecimento do recurso. 5 A interposição reiterada de recursos contra a mesma decisão, sem fundamento jurídico novo e com o objetivo de rediscutir matéria já decidida, aproxima-se de abuso do direito de recorrer e configura litigância temerária, podendo ensejar aplicação de sanções processuais, conforme previsto no artigo 80 do CPC. 6 AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. A parte recorrente aponta violação aos artigos 5o, 141, 322, §2o, 493, 924, incisos II e III, e 932, incisos III e IV, todos do Código de Processo Civil, 422 e 493, ambos do Código Civil e 49 e 59, ambos da Lei no 11.101/2005, sustentando a ausência de preclusão, ao argumento de que o pagamento dos valores pleiteados nos autos de origem diretamente na conta corrente da parte recorrida, nos termos do plano de recuperação judicial, seria fato novo passível de nova irresignação recursal, sob pena de cerceamento de defesa e de enriquecimento ilícito dos recorridos, bem como de acarretar insegurança jurídica. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados HEBER EMMANUEL KERSEVANI TOMÁS, OAB/DF 40.462, e CHRISTIAN BARBALHO DO NASCIMENTO, OAB/DF 28.993 (ID 67751401). Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que sejam reconhecidos o caráter procrastinatório do recurso e a prática de ato atentatório à dignidade da Justiça, sendo aplicadas as penalidades legais cabíveis. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 5o, 141, 322, §2o, 493, 924, incisos II e III, e 932, incisos III e IV, todos do Código de Processo Civil, 422 e 493, ambos do Código Civil e 49 e 59, ambos da Lei no 11.101/2005. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: (...) a preclusão é evidente neste caso, uma vez que a questão referente à continuidade da execução já foi decidida por este Tribunal em agravos de instrumento anteriores, especificamente nos AI 0746548-75.2020.8.07.0000 e AI 0705531-20.2024.8.07.0000 (ID 66593397 – Pág.12). (...) o pagamento parcial efetuado pelo agravante não configura fato novo, mas apenas o cumprimento parcial da dívida. Importa destacar que a decisão recorrida já previu expressamente essa eventualidade, determinando que quaisquer pagamentos fossem informados para que a obrigação pudesse ser extinta conforme o caso (ID 66593397 – Pág.12). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nada a prover quanto ao pedido formulado em contrarrazões, uma vez que refoge à competência desta Presidência. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados HEBER EMMANUEL KERSEVANI TOMÁS, OAB/DF 40.462, e CHRISTIAN BARBALHO DO NASCIMENTO, OAB/DF 28.993. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024